Tribunal: STJ
Processo: 0402181-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044079 - MG(2025/0402181-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIANA LEMOS PIANTINO
AGRAVADO
: GUILHERME JOSE LEMOS PIANTINO
ADVOGADOS
: MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
ALTIVO BERNARDES DE ABREU OLIVEIRA - MG110033
FERNANDO BARBOSA SATLER - MG121595
JOSE ANTONIO GARCEZ - MG166079
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO
CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. CRIME SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
DO NEXO ENTRE A POSIÇÃO OCUPADA NA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA E OS FATOS IMPUTADOS. ORDEM
CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados por intermédio de sociedades empresárias, a
denúncia pode ser oferecida sem a atribuição pormenorizada e
exauriente de cada ação delituosa, porém é imprescindível a
demonstração, em linhas gerais, do nexo entre a posição do agente na
empresa e o crime imputado, de forma a propiciar o conhecimento da
acusação e o exercício da ampla defesa.
2. É insuficiente considerar a posição ocupada na sociedade empresária,
isoladamente, para atribuir a responsabilidade penal pela prática de
crime tributário. Não há como considerar que a mera posição de gestor,
diretor ou sócio-administrador de uma empresa justifique a presunção
de que participou ou concorreu para a prática do delito se não houver,
no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à ação
ilícita.
Documento eletrônico VDA56337421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c2e8781c-18f7-461f-b3d9-8eb8374a34ee

3. Na hipótese, a peça acusatória deduziu a autoria dos pacientes apenas
pelo fato de constarem como gestores em determinados períodos
coincidentes com os ilícitos. Contudo, deixou de indicar algum nexo
concreto entre as posições por eles ocupada e os fatos imputados.
4. A circunstância de os acusados integrarem a diretoria no período
relativo às condutas imputadas não autoriza, por si só, a presunção de
que concorreram para a prática do delito. O liame entre as suas
possíveis condutas e os fatos deveria haver sido minimamente exposto
na denúncia, o que, no entanto, não ocorreu no caso, e caracteriza a
hipótese de imputação objetiva.
5. Assim, é cogente declarar a inépcia da inicial acusatória, a fim de
anular toda a instrução, sem prejuízo de que seja oferecida nova
denúncia em desfavor dos pacientes, com estrita observância dos
ditames previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 41
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c2e8781c-18f7-461f-b3d9-8eb8374a34ee

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044079 - MG(2025/0402181-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIANA LEMOS PIANTINO
AGRAVADO
: GUILHERME JOSE LEMOS PIANTINO
ADVOGADOS
: MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
ALTIVO BERNARDES DE ABREU OLIVEIRA - MG110033
FERNANDO BARBOSA SATLER - MG121595
JOSE ANTONIO GARCEZ - MG166079
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO
CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. CRIME SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
DO NEXO ENTRE A POSIÇÃO OCUPADA NA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA E OS FATOS IMPUTADOS. ORDEM
CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados por intermédio de sociedades empresárias, a
denúncia pode ser oferecida sem a atribuição pormenorizada e
exauriente de cada ação delituosa, porém é imprescindível a
demonstração, em linhas gerais, do nexo entre a posição do agente na
empresa e o crime imputado, de forma a propiciar o conhecimento da
acusação e o exercício da ampla defesa.
2. É insuficiente considerar a posição ocupada na sociedade empresária,
isoladamente, para atribuir a responsabilidade penal pela prática de
crime tributário. Não há como considerar que a mera posição de gestor,
diretor ou sócio-administrador de uma empresa justifique a presunção
de que participou ou concorreu para a prática do delito se não houver,
no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à ação
ilícita.
Documento eletrônico VDA56024609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 83bd6cec-bf30-4229-9315-c01927e18e1d

3. Na hipótese, a peça acusatória deduziu a autoria dos pacientes apenas
pelo fato de constarem como gestores em determinados períodos
coincidentes com os ilícitos. Contudo, deixou de indicar algum nexo
concreto entre as posições por eles ocupada e os fatos imputados.
4. A circunstância de os acusados integrarem a diretoria no período
relativo às condutas imputadas não autoriza, por si só, a presunção de
que concorreram para a prática do delito. O liame entre as suas
possíveis condutas e os fatos deveria haver sido minimamente exposto
na denúncia, o que, no entanto, não ocorreu no caso, e caracteriza a
hipótese de imputação objetiva.
5. Assim, é cogente declarar a inépcia da inicial acusatória, a fim de
anular toda a instrução, sem prejuízo de que seja oferecida nova
denúncia em desfavor dos pacientes, com estrita observância dos
ditames previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 41
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O
agrava de decisão de minha
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
relatoria em que concedi a ordem de habeas corpus, em favor dos pacientes, para
declarar a inépcia da inicial acusatória que imputou aos acusados a prática do
crime previsto no
§ 3o, do Código Penal.
art. 171,
O
federal alega que (fl. 163):
Parquet
[...] Embora não se possa reconhecer um vínculo necessário entre
a posição dos acusados na empresa e as fraudes perpetradas, não
se pode desconsiderar o fato de que, conforme a denúncia, '[a]s
justificativas apresentadas pelos autores para explicar o não
cumprimento dos requisitos não foi suficiente para elidir as
irregularidades apontadas, demonstrando tratar-se de fraudes
dolosamente perpetradas com o fim de obter vantagem ilícita em
, [...]' (fl. 79)".
prejuízo do Ministério da Saúde
Considera que as ações foram praticadas em continuidade delitiva pelo
prazo aproximado de três anos e que, pelas posições ocupadas na gestão da
sociedade empresária, não é crível a alegação de que nada sabiam sobre as
Documento eletrônico VDA56024609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 83bd6cec-bf30-4229-9315-c01927e18e1d

irregularidades perpetradas. Tais circunstâncias caracterizam "relevantes indícios
de que eles participaram da ação delitiva ou concorreram dolosamente para sua
prática" (fl. 163).
Pleiteia a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo
regimental pelo colegiado, a fim de que seja denegada a ordem de habeas corpus.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O julgado impugnado apresentou a seguinte fundamentação (fls. 150-
155):
[...]
.
Decido
[...]
A Corte de origem assim se manifestou sobre a denúncia ofertada
em desfavor dos pacientes (fls. 28-29):
[...]
O Ministério Público Federal acusa os recorridos de terem
praticado crimes de estelionato, capitulado no artigo 171, §
3°, do Código Penal, em continuidade, no período de janeiro
de 2013 a agosto de 2015, porque, na qualidade de sócios e
responsáveis legais da pessoa jurídica Farmavita Farmácia
Ltda.- EPP, “obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo
do Ministério da Saúde, mediante fraude praticada no
âmbito do Programa "Farmácia Popular", consistente no
registro de dispensação de medicamento sem quantidade
superior à adquirida junto ao mercado distribuidor e no
registro de dispensação de medicamentos e correlatos em
nome de pessoas falecidas, em data posterior ao registro do
óbito, induzindo e mantendo em erro o órgão federal para
obtenção de repasses indevidos de recursos da União”. Ao
longo da denúncia, o recorrente detalha as fraudes
detectadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do
SUS – DENASUS e compiladas no Relatório Final de
Auditoria n° 16.710.
A acusação foi declinada de modo a permitir que os
denunciados possam se defender, pois delimita o período de
tempo em que os delitos teriam sido consumados e traz as
Documento eletrônico VDA56024609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 83bd6cec-bf30-4229-9315-c01927e18e1d

informações mínimas para pleno conhecimento dos fatos,
além de estar instruída com documentos que detalham as
supostas fraudes.
Sendo assim, não se pode dizer que a denúncia seja
genérica, nem que se está imputando aos acusados
responsabilidade penal objetiva.
O Superior Tribunal de Justiça já expressou o entendimento
de que "nos casos de crimes societários e de autoria
coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de
não detalhar minudentemente as ações imputadas aos
denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a
ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre
nos autos." (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.673.492/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de 3/12/2019). Há precedente também da Sexta Turma:
“Nos

12/12/2019. chamados crimes societários, embora a
vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é
válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as
atuações individuais dos acusados, demonstra um liame
entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo
a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício
da ampla defesa, caso em que se consideram preenchidos os
requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal” (HC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
365.012/SP,
julgado em
DJe de
).
4/9/2018,
12/9/2018.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso em sentido
estrito e recebo a denúncia.
O trancamento prematuro da persecução penal por suposta
violação do do CPP é medida excepcional, admissível somente
quando emerge dos
autos manifesta inépcia da denúncia,
art. 41
de tal monta que seja prejudicial à compreensão da acusação e ao
exercício da ampla defesa. , a insurgência In casu não comporta
êxito.
Confira-se: "nos casos de crimes societários e de autoria coletiva,
tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar
minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra,
ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato
delitivo, conforme ocorre nos autos" (AgRg no REsp n.
, Rel. Ministro
, 5a T.,
1.673.492/SP
Reynaldo Soares da Fonseca
DJe
.
12/12/2019)
No tocante à autoria delitiva, extrai-se da inicial acusatória (fls.
79-80):

[...]
Documento eletrônico VDA56024609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 83bd6cec-bf30-4229-9315-c01927e18e1d

Como apresentado, a materialidade do crime de
estelionato, tipificado no
3o, do Código Penal, em
art. 171,
continuidade delitiva (art.
), bem como a autoria
71/CP
delitiva ora imputada aos denunciados, estão devidamente
comprovadas pelos documentos que compõem os autos do
IC anexo, em especial pelo Relatório n. 16710, referente à
auditoria realizada pelo DENASUS (mídia de fls. 04 e fls
), pela Matriz de Responsabilização (
),
05/38
fls.86/87-v
prelo Relatório Complementar (fls.
), pelos Anexos
88/104
(fls.
), bem como pelos
104-v/178-v
demais documentos
carreados aos autos.
Verificou-se que os sócios e representantes legais da
empresa FARMATIVA FARMÁCIA LTDA - EPP eram
ROSÁLIA DE FÁTIMA LEMOS PIANTINO, desde

MARIANA
LEMOS
PIANTINO,
DE
25/11/2003,
a
quando esta
25/11/2003
02/01/2015,
se retirou do quadro
societário, e GUILHERME JOSÉ LEMOS PIANTINO, que
ingressou no quadro societário da empresa a partir de
02/01/2015.
Assim, imputa-se integralmente a ROSÁLIA E MARIANA
as fraudes cometidas indicadas na Constatação n.

440472/486460, referente ao período de janeiro a dezembro
de 2013, e na Constatação n.
aos fatos
440473/486461,
geradores do período de janeiro a dezembro de 2014. O
prejuízo ao Ministério da Saúde foi, respectivamente, de R$
116.361,73 (cento e dezesseis mil, trezentos e sessenta e um
reais e setenta e três centavos), em 2013,e de R$ 205.284,34
(duzentos e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e
trinta e quatro centavos), em 2014, conforme demonstrado
nos cálculos do Anexo III (Quadro Demonstrativo das
Aquisições).
Imputa-se integralmente a ROSÁLIA E GUILHERME as
fraudes cometidas indicadas na Constatação n°
referente
440475/486462,
ao período de janeiro a agosto de
2015. O prejuízo ao Ministério da Saúde total nesse período
foi de R$ 131.426,84(cento e trinta e um mil, quatrocentos e
vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), conforme
demonstrado nos cálculos do Anexo III (Quadro
Demonstrativo das Aquisições). O valor original desse
prejuízo era de R$ 167.458,06 (cento e sessenta e sete mil,
quatrocentos e cinqüenta e oito reais e seis centavos), porém
deduziu-se do valor o montante de R$ 36.031,22 (trinta e
seis mil e trinta e um reais e vinte e dois centavos), retidos
Documento eletrônico VDA56024609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 83bd6cec-bf30-4229-9315-c01927e18e1d

de pagamentos que ainda seriam realizados. Ainda,
ROSÁLIA E GUILHERME devem responder pelas fraudes
indicadas nas Constatações de
números
e
perpetradas
440469/486458
440471/486459,
durante o período em que ambos eram os sócios e
responsáveis legais pela empresa. O prejuízo ao Ministério
da Saúde foi, respectivamente, de R$ 48,00 (quarenta e oito
reais) e de R$ 4.805,50 (quatro mil, oitocentos e cinco reais
e cinqüenta centavos), conforme demonstrado nos Anexos
V e VI.IV - DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
denuncia ROSÁLIA DE FÁTIMA LEMOS PIANTINO,
GUILHERME JOSÉ LEMOS PIANTINO e MARIANA
LEMOS PIANTINO como incursos nas penas do art. 171,
§3°, do Código Penal, em continuidade delitiva, na forma
do art.
requerendo
71/CP,
recebimento da denúncia, e que,
uma vez recebida e autuada a presente, sejam citados para
apresentar resposta à acusação, processados e, ao final,
condenados, ouvindo-se, no decorrer da instrução, as
testemunhas abaixo arroladas.
Em casos de crimes societários, é difícil individualizar a conduta
de cada participante, pois não é comum que formalizem ordens de
burla à legislação. Daí a dificuldade de especificar o autor direto
do ilícito. Os gestores planejam, organizam, direcionam e
controlam as atividades da pessoa jurídica por meio de outras
pessoas.
Com efeito, nos crimes praticados por intermédio de sociedades
empresárias, a denúncia pode ser oferecida sem a atribuição
pormenorizada e exauriente de cada ação delituosa, porém é
imprescindível a demonstração, em linhas gerais, do nexo entre a
posição do agente na empresa e o crime imputado, de forma a
propiciar o conhecimento da acusação e o exercício da ampla
defesa.
Já esclareci, em pronunciamentos anteriores, não ser correto, no
âmbito da imputação da responsabilidade penal, partir da
premissa ligada à forma societária, ao número de sócios ou ao
porte da empresa para se presumir a autoria (RHC n. 133.828/PR
).
Oportunamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
SONEGAÇÃO
FISCAL.
INÉPCIA
DA
Documento eletrônico VDA56024609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 83bd6cec-bf30-4229-9315-c01927e18e1d

DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO NEXO
CAUSAL. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Apesar de o Código Penal prever que todo aquele que
concorre para o crime é considerado autor (art. 29, caput),
ainda que a sua participação seja de menor importância (art.
29, § 1o), há situações nas quais o intérprete lança mão da
posição do agente ocupada da empresa, subsidiado no
domínio do fato, de modo a presumir e demarcar a autoria,
tal como se deu na espécie.
2. Tal condição (de administrador ou de gestor previsto no
contrato social da empresa), sempre subsidiada, implícita ou
implicitamente, no conceito de "domínio do fato" ou
"domínio final do fato", não satisfaz a exigência de
demonstração do liame entre a conduta e o fato típico,
exigido para a imputação de responsabilidade penal. Vale
dizer, é insuficiente considerar a posição ocupada na
empresa, isoladamente, para que se possa atribuir a
responsabilidade penal pela prática de crime tributário.
3. É insuficiente e equivocado afirmar que um indivíduo é
autor porque, em razão do cargo ocupado, detém o domínio
do fato se, no plano intermediário ligado aos fatos, não há
nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua
conduta e o resultado lesivo (comprovação da existência de
um plano delituoso comum ou a contribuição relevante para
a ocorrência do fato criminoso). Não há, portanto, como
considerar, com base na teoria do domínio do fato, que a
posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma
empresa implica a presunção de que houve a participação no
delito, se não houver, no plano fático-probatório, alguma
circunstância que o vincule à prática delitiva.
4. No caso, a peça acusatória se limitou a indicar que o ora
agravado comporia o quadro de diretores conselheiros da

e/ou empresa e, por isso, cabia-lhe a responsabilidade pela
fiscalização e pagamento do tributo devido. Ora, o fato de o
recorrido ocupar essa posição não significa, de per si, que
haja concorrido para a prática do delito. O liame que deve
existir entre a sua possível conduta e os fatos deve ser
devidamente exposto na denúncia, o que, no entanto, não
ocorreu.
5. Agravo regimental não provido.(AgRg no RHC n.
, Rel. Ministro
, 6aT., DJEN
133.828/PR
Rogerio Schietti
)
10/3/2025.
Documento eletrônico VDA56024609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 83bd6cec-bf30-4229-9315-c01927e18e1d

Acrescento ser insuficiente considerar a posição ocupada na
sociedade
empresária,
isoladamente,
para
atribuir
a
responsabilidade penal pela prática de crime tributário. Não há
como considerar que a mera posição de gestor, diretor ou sócio-
administrador de uma empresa justifique a presunção de que
participou ou concorreu para a prática do delito se não houver, no
plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à
ação ilícita.
Na hipótese, a peça acusatória deduziu a autoria dos pacientes
apenas pelo fato de constarem como gestores em determinados
períodos coincidentes com os ilícitos. Contudo, deixou de indicar
algum nexo concreto entre a posição por eles ocupada e os fatos
imputados.
A circunstância de os acusados integrarem a diretoria no período
relativo às condutas imputadas não autoriza, por si só, a presunção
de que concorreram para a prática do delito. O liame entre as suas
possíveis condutas e os fatos deveria haver sido minimamente
exposto na denúncia, o que, no entanto, não ocorreu no caso, e
caracteriza a hipótese de imputação objetiva.
Assim, é cogente declarar a inépcia da inicial acusatória, a fim de
anular toda a instrução, sem prejuízo de que seja oferecida nova
denúncia em desfavor dos pacientes, com estrita observância dos
ditames previstos no do Código
de Processo Penal.
art. 41
II. Dispositivo
À vista do exposto, concedo a ordem de habeas corpus, a fim de
declarar a inépcia da denúncia ofertada em desfavor dos
pacientes, sem prejuízo que nova acusatória seja apresentada em
observância ao previsto no
do CPP.
art. 41
Com efeito, nos crimes praticados por intermédio de sociedades
empresárias, a denúncia pode ser oferecida sem a atribuição pormenorizada e
exauriente de cada ação delituosa, porém é imprescindível a demonstração, em
linhas gerais, do nexo entre a posição do agente na empresa e o crime imputado, de
forma a propiciar o conhecimento da acusação e o exercício da ampla defesa.
É insuficiente considerar a posição ocupada na sociedade empresária,
isoladamente, para atribuir a responsabilidade penal pela prática de crime
tributário. Não há como considerar que a mera posição de gestor, diretor ou sócio-
administrador de uma empresa justifique a presunção de que participou ou
concorreu para a prática do delito se não houver, no plano fático-probatório,
alguma circunstância que o vincule à ação ilícita.
Documento eletrônico VDA56024609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 83bd6cec-bf30-4229-9315-c01927e18e1d

Na hipótese, a peça acusatória deduziu a autoria dos pacientes apenas
pelo fato de constarem como gestores em determinados períodos coincidentes com
os ilícitos. Contudo, deixou de indicar algum nexo concreto entre as posições por
eles ocupadas e os fatos imputados.
A circunstância de os acusados integrarem a diretoria no período relativo
às condutas imputadas não autoriza, por si só, a presunção de que concorreram
para a prática do delito. O liame entre as suas possíveis condutas e os fatos deveria
haver sido minimamente exposto na denúncia, o que, no entanto, não ocorreu no
caso, e caracteriza a hipótese de imputação objetiva.
Assim, é cogente declarar a inépcia da inicial acusatória, a fim de anular
toda a instrução, sem prejuízo de que seja oferecida nova denúncia em desfavor
dos pacientes, com estrita observância dos ditames previstos no art. 41 do Código
de Processo Penal.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: 83bd6cec-bf30-4229-9315-c01927e18e1d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.079 / MG
Número Registro: 2025/0402181-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009891120194013804 9891120194013804
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE ANTONIO GARCEZ
ADVOGADOS : MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
ALTIVO BERNARDES DE ABREU OLIVEIRA - MG110033
FERNANDO BARBOSA SATLER - MG121595
JOSE ANTONIO GARCEZ - MG166079
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
PACIENTE
: MARIANA LEMOS PIANTINO
PACIENTE
: GUILHERME JOSE LEMOS PIANTINO
CORRÉU
: ROSALIA DE FATIMA LEMOS PIANTINO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIANA LEMOS PIANTINO
AGRAVADO
: GUILHERME JOSE LEMOS PIANTINO
Documento eletrônico VDA56314150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: 9f845d7d-993d-4236-a37d-5c321ef0522a

ADVOGADOS : MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
ALTIVO BERNARDES DE ABREU OLIVEIRA - MG110033
FERNANDO BARBOSA SATLER - MG121595
JOSE ANTONIO GARCEZ - MG166079
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: 9f845d7d-993d-4236-a37d-5c321ef0522a